Tribunal: TJES
Processo: 5000434-17.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000434-17.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FERREIRA DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CAMILA FELETI DE CASTRO CHRISPIM - ES13152-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. VÍNCULO FAMILIAR E ACESSO FACILITADO À RESIDÊNCIA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença do Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que o condenou pela prática de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, CP). O réu foi apenado com 03 (três) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado. Segundo a denúncia, o apelante subtraiu o aparelho celular de sua prima, após arrombar o cadeado do quarto da vítima, aproveitando-se do livre acesso à residência. O recurso busca a absolvição por falta de provas, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo (com desclassificação para furto simples) e a fixação de regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acervo probatório, composto pelo Boletim Unificado e depoimentos testemunhais, é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) analisar a incidência da qualificadora de abuso de confiança em virtude do laço de parentesco e livre acesso ao imóvel; (iii) avaliar a viabilidade do pedido de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo; e (iv) determinar se a fixação do regime inicial fechado revela-se adequada diante da reincidência e do histórico criminal do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas. O depoimento da testemunha, colhido sob o crivo do contraditório, confirmou que o réu estava em posse do celular subtraído e que ele possui o hábito de realizar furtos no âmbito familiar. No tocante ao pedido de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, este não prospera por ausência de interesse, uma vez que a condenação fundou-se exclusivamente na qualificadora de abuso de confiança. Esta última mostra-se plenamente configurada, pois o vínculo familiar entre réu e vítima conferia ao agente acesso facilitado ao ambiente doméstico, reduzindo a vigilância natural sobre os bens. A dosimetria e o regime prisional não comportam reparos: a reincidência (tráfico de drogas) aliada à habitualidade criminosa (diversas ações em curso e dados de interceptação telefônica), justificam o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, não se tratando de punição baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

O depoimento testemunhal colhido em juízo que confirma a posse da
res furtiva
pelo acusado, corroborado pelos elementos do inquérito policial, é prova idônea para alicerçar o decreto condenatório.

A relação de parentesco que proporciona livre acesso ao domicílio da vítima e reduz a vigilância sobre o patrimônio caracteriza a qualificadora do abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, CP).

A reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que demonstrem habitualidade delitiva, constituem fundamentação idônea para a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo
quantum
da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 155, § 4º, II; CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 3.158.656/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14/04/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000434-17.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FERREIRA DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000434-17.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FERREIRA DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CAMILA FELETI DE CASTRO CHRISPIM - ES13152-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. VÍNCULO FAMILIAR E ACESSO FACILITADO À RESIDÊNCIA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença do Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que condenou o apelante pela prática de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, CP). O réu foi apenado com 03 (três) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado. Segundo a denúncia, o apelante subtraiu o aparelho celular de sua prima, após arrombar o cadeado do quarto da vítima, aproveitando-se do livre acesso à residência. O recurso busca a absolvição por falta de provas, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo (com desclassificação para furto simples) e a fixação de regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acervo probatório, composto pelo Boletim Unificado e depoimentos testemunhais, é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) analisar a incidência da qualificadora de abuso de confiança em virtude do laço de parentesco e livre acesso ao imóvel; (iii) avaliar a viabilidade do pedido de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo; e (iv) determinar se a fixação do regime inicial fechado revela-se adequada diante da reincidência e do histórico criminal do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas. O depoimento da testemunha, colhido sob o crivo do contraditório, confirmou que o réu estava em posse do celular subtraído e que ele possui o hábito de realizar furtos no âmbito familiar. No tocante ao pedido de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, este não prospera por ausência de interesse, uma vez que a condenação fundou-se exclusivamente na qualificadora de abuso de confiança. Esta última mostra-se plenamente configurada, pois o vínculo familiar entre réu e vítima conferia ao agente acesso facilitado ao ambiente doméstico, reduzindo a vigilância natural sobre os bens. A dosimetria e o regime prisional não comportam reparos: a reincidência (tráfico de drogas) aliada à habitualidade criminosa (diversas ações em curso e dados de interceptação telefônica), justificam o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, não se tratando de punição baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

O depoimento testemunhal colhido em juízo que confirma a posse da
res furtiva
pelo acusado, corroborado pelos elementos do inquérito policial, é prova idônea para alicerçar o decreto condenatório.

A relação de parentesco que proporciona livre acesso ao domicílio da vítima e reduz a vigilância sobre o patrimônio caracteriza a qualificadora do abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, CP).

A reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que demonstrem habitualidade delitiva, constituem fundamentação idônea para a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo
quantum
da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 155, § 4º, II; CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 3.158.656/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14/04/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000434-17.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FERREIRA DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CAMILA FELETI DE CASTRO CHRISPIM - ES13152-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, insurge-se LUCAS FERREIRA DO ROSARIO em razão da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

O recorrente, em suas razões, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja absolvido por insuficiência probatória. Requer, também, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, com a consequente desclassificação para furto simples, a readequação da pena aplicada e a fixação de regime inicial semiaberto.

No tocante à alegação de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, não assiste razão ao recorrente, porquanto tal circunstância sequer fundamentou a condenação. Com efeito, o réu foi condenado pela prática de furto qualificado pelo abuso de confiança, nos termos do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, qualificadora esta devidamente demonstrada nos autos, haja vista a relação de proximidade familiar existente entre o acusado e a vítima — sua prima Simone —, circunstância que lhe proporcionava acesso facilitado ao ambiente doméstico e que foi explorada para a prática delitiva. Desse modo, revela-se descabida a pretensão recursal nesse ponto.

De acordo com a denúncia:

“[...] Extrai-se dos autos do inquérito policial que instrui a presente que, no dia 09 de fevereiro de 2024, por volta das 21h, neste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe subtraiu para si um celular Samsung Galaxy 50 de sua prima, Simone Ferreira da Silva, tudo conforme BU fls. 08/13, declarações de fls. 16 e 23, 44/48 do IP. Registra-se que o denunciado arrombou a porta do quarto para pegar o aparelho celular e, depois, postou na rede social Instagram o aparelho celular para venda. Há, segundo relatos do IP, testemunha que presenciou o denunciado pular a janela do quarto da vítima, arrombando a porta para sair, tendo ele subtraído outros pertences de familiares na mesma época, o que nos leva a concluir que há fortes e concatenados indícios de autoria [...]”.

De início, verifica-se que a materialidade do delito de furto qualificado encontra-se devidamente comprovada, sobretudo pelo Boletim Unificado de fls. 04/06 (Id. 19050614), o qual evidencia, de maneira clara e coerente, a ocorrência do fato delituoso e a efetiva subtração do bem descrito na denúncia.

No que concerne à autoria, esta igualmente se mostra suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório produzido nos autos, em especial pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo (Id. 19051340).

As provas reunidas indicam, de forma segura, que o réu, valendo-se da relação de confiança mantida com a vítima — sua prima Simone —, adentrou na residência desta, arrombou a porta do quarto e subtraiu um aparelho celular.

A testemunha, Fernanda Ferreira, em juízo, aduziu que:

“Que é prima de Lucas;
que confirma que, no dia 09/02/2024, Lucas subtraiu um telefone pertencente à sua prima Simone; que confirma que viu o telefone com Lucas e o reconheceu como sendo aquele de propriedade de Simone; que Lucas tem o hábito de furtar as coisas em casa; que Lucas rompeu o cadeado para entrar no quarto de Simone e furtar o telefone; que não presenciou os fatos e que soube por meio de Simone do ocorrido”
.

Embora o apelante negue a prática criminosa,
a defesa não logrou êxito em desconsiderar o depoimento testemunhal que aponta o denunciado como autor do delito, uma vez que Fernanda afirmou ter visto o aparelho celular de Simone em sua posse, sendo
categórica ao afirmar que Lucas subtraiu o bem, tendo, para tanto, rompido o cadeado a fim de adentrar o quarto da ofendida.

No que se refere à qualificadora do abuso de confiança, verifica-se sua plena incidência no caso concreto.

Restou evidenciado que o réu mantinha vínculo de proximidade familiar com a vítima, sua prima, circunstância que lhe conferia acesso facilitado ao ambiente doméstico e reduzia o grau de vigilância sobre seus atos. Tal relação foi conscientemente explorada para viabilizar a prática delitiva, revelando especial desvalor da conduta.

Assim, a utilização dessa confiança preexistente como meio para a subtração do bem configura, de forma inequívoca, a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, não havendo falar em sua exclusão.

Além disso, como mencionado pelo magistrado de primeiro grau, observa-se que o acusado possui condenação com trânsito em julgado no processo n.º 0000832-25.2019.8.08.0016, pelo crime de tráfico de drogas, e responde a outras ações n.º 5000676-73.2024.8.08.0016, 5000482-73.2024.8.08.0016, 0000382-41.2023.8.08.0049, 0000214-41.2023.8.08.0016 e 0000509-15.2022.8.08.0016, por crimes de estelionato e furto, alguns deles qualificados, o que reforça sua prática reiterada de crimes patrimoniais como meio de subsistência.

Outrossim, as informações obtidas por meio de interceptação telefônica regularmente autorizada (ID 66892544) corroboram a hipótese de habitual envolvimento do réu em delitos patrimoniais e no tráfico de entorpecentes, evidenciando, assim, sua acentuada periculosidade social.

Posto isto, mantenho a condenação nos termos do artigo 155, § 4º, II do CP e o
quantum
de pena fixado na sentença em 03 (três) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Melhor sorte não possui o apelante em relação ao pedido de fixação de regime de pena mais brando.

In casu
, cabível a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, para a fixação do regime fechado como inicial para o cumprimento da pena imposta.

Isso porque o acusado é reincidente e responde a diversas ações penais em curso por delitos da mesma natureza, o que, sob o prisma estritamente legal, já justifica a adoção do regime mais gravoso dentre aqueles previstos para crimes punidos com reclusão.

Diante do
quantum
da pena fixada e em estrita observância ao disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal, a condição de reincidente constitui fundamento idôneo para a fixação de regime inicial mais gravoso. Nesse sentido é o
entedimento do Superior Tribunal de Justiça:

“4.
O estabelecimento de regime inicial fechado não viola as Súmulas n. 440/STJ e n. 719/STF quando baseado em circunstância judicial negativa e em condenação anterior, e não apenas na gravidade abstrata do delito.
” (AgRg no AREsp n. 3.158.656/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 22/4/2026).

No caso dos autos, há fundamentação concreta e idônea a justificar a imposição do regime inicial fechado, consistente na reincidência do apelante — devidamente reconhecida com base em condenação transitada em julgado.

Além disso, v
erifica-se que a conduta do réu não se apresenta como episódio isolado, mas inserida em um contexto de habitualidade criminosa, evidenciado pelos elementos constantes dos autos, inclusive aqueles extraídos de interceptação telefônica regularmente autorizada, o que reforça a necessidade de resposta penal mais severa, em atenção aos princípios da prevenção e reprovação da conduta.

Desse modo, a fixação do regime inicial fechado mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, não havendo falar em constrangimento ilegal ou descompasso com a orientação dos tribunais superiores.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)